Tribunal: TJDFT
Processo: 0728435-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CHECK IN. NÃO PERMITIDO. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a recorrente a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrido a título de danos morais, ante a caracterização de falha na prestação de serviços da recorrente, que negou o embarque ao recorrido sem justificativa idônea. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o impedimento do embarque teria ocorrido em virtude da suspeita de fraude, visto que de acordo com as informações dispostas em seus cadastros a emissão da reserva fora efetuada com o cartão de terceiro sem ligação aparente com o recorrido. Sustenta que de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, a confirmação dos dados pode se dar até o momento do “check in”, para confrontar os documentos pessoais do passageiro com o bilhete aéreo. Defende que todo o procedimento de controle teria sido realizado visando a proteção das partes envolvidas no contrato e demais consumidores em razão de inúmeras fraudes que ocorrem neste seguimento.
4. Assevera que os transtornos sofridos pelo recorrido não passam de meros dissabores do cotidiano, não havendo dever de indenizar. Subsidiariamente, aduz que o valor da indenização seria excessivo de modo a causar o enriquecimento ilícito do recorrido. Contrarrazoes apresentadas ID. 22704108.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.
7. Apesar da peculiaridade do caso, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores. O modo como a passagem aérea foi comprada pelo recorrido de fato não segue a normalidade, visto que foi comprada dois dias antes da viagem, por pessoa estranha ao recorrido, com duração de apenas dois dias no destino final, Estados Unidos da América. Porém, a recorrente deveria ter adotado as medidas preventivas antes do “check in”/embarque, de modo a evitar possíveis constrangimentos ao recorrido, conforme os termos do item 6.2 da nota técnica da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, anexada pela própria recorrente ID. 22704099 – Pág. 5.
8. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo ser necessária a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os fatos narrados e o tipo de lesão à pessoa, à imagem e à personalidade do recorrido.
9. Dou provimento ao recurso para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).